Tribunal: TJPA
Processo: 0809642-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809642-13.2019.8.14.0040

APELANTE: TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

APELADO: A.R.INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0809642-13.2019.8.14.0040

APELANTE:
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
A.R. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – JUNTADA DE PETIÇÃO COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRIMAZIA DO MÉRITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Extinção do feito com fundamento no art. 290 c/c 485, VI, do CPC, diante da falta de recolhimento das custas iniciais.

2.

In casu
, observa-se que a empresa recorrente apresentou petição com comprovante de
recolhimento das custas processuais antes da publicação da sentença, conforme ID de nº 13206813, de sorte que, caso ainda houvesse alguma inconsistência relacionada a valores pendentes, poderia o magistrado a quo determinar tão somente a complementação.

3.

Recurso Conhecido e Provido,
a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA
e apelado
A.R. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0809642-13.2019.8.14.0040

APELANTE:
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
A.R. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
ajuizada por si, em face de
A.R. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A empresa ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese ser credora da ré em relação aos cheques de nº 000695 e 000697 nos valores de R$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais) e R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), respectivamente, totalizando o valor de R$ 854.000,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil reais).

Acrescentou que o adimplemento dos mencionados valores seria realizado nos dias 27/05/2015 e 27/06/2015, respectivamente, o que não ocorreu, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A parte autora foi intimada a juntar aos autos o relatório de conta do processo (ID 4913780), acostando aos autos através da petição ID 4913783, comprovante de pagamento das custas, o que culminou com a certidão ID 4913785, informando o não cumprimento da determinação judicial.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 4913786), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c 485, VI, do CPC, diante da falta de recolhimento das custas iniciais.

Inconformada,
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID 4913790).

Sustenta que houve a juntada do recolhimento das custas processuais antes mesmo da publicação da sentença, conforme ID de nº 13206813, o que afastaria a possibilidade de extinção do feito.

Afirma, mesmo que não tivesse recolhido as custas iniciais, é unânime o entendimento doutrinário e jurisprudencial, que findando o prazo para apresentação, seria necessária a intimação pessoal do autor para providenciar a regularização, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4913814.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão em relação a sentença proferida pelo juízo a quo que extinguiu o feito sem resolução de mérito face a ausência de recolhimento das custas iniciais pelo autor, ora apelante.

Compulsando os autos, observa-se o ato ordinatório, intimando a empresa recorrente
a juntar aos autos o relatório de conta do processo (ID 4913780), oportunidade em que a parte atravessou petição ID 4913783, juntando o comprovante de pagamento das custas iniciais.

Ocorre que, consta no ID 4913785, certidão informando o não cumprimento da determinação judicial, o que culminou com a extinção do feito pela ausência de recolhimento das custas iniciais.

Como se sabe, o princípio da primazia, que tem por corolário a efetividade da jurisdição, determina que o resultado final do processo deverá ser minimamente útil àquele que veio buscar a solução jurisdicional para seu conflito de interesses, razão pela qual o juiz deverá, sempre que for possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

A alusão ao referido princípio é feita no artigo 4º do
novo CPC
, o qual aduz que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Encontrando-se presente, ainda, no artigo 6º do
CPC
, que trata do dever de colaboração entre as partes, prevendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

In casu
, observa-se que a empresa recorrente apresentou petição com comprovante de
recolhimento das custas processuais antes da publicação da sentença, conforme ID de nº 13206813, de sorte que, caso ainda houvesse alguma inconsistência relacionada a valores pendentes, poderia o magistrado a quo determinar tão somente a complementação.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. APELO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento das custas processuais, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo, facultada à parte adversa eventual impugnação do documento (REsp 1.428.160/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/03/2014). 2. Considerando prescindível a juntada dos comprovantes originais de pagamento para o processamento da demanda, entende-se que obstar o seu prosseguimento configura excesso de formalismo. 3. Apelação cível conhecida e provida. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00009441320148100113 MA 0202112018, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 26/11/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2018 00:00:00)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO FIXADO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PAGAMENTO TEMPESTIVO E ANTERIOR À SENTENÇA. PROVIMENTO JURISDICIONAL ANULADO. 1. Não obstante o disposto no artigo 290 do CPC, verifico que, na espécie, a apelante efetivamente promoveu o recolhimento no dia 25/05/2020, consoante consulta realizada no SAJ de primeiro grau. 2. Mesmo tendo dado causa a extinção prematura em razão da inércia em informar ao juízo o recolhimento tempestivo das custas iniciais, entendo que, em razão do disposto nos artigos 4.º e 6.º do CPC, que assegura a solução integral do mérito em prazo razoável e o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, o recurso merece provimento, notadamente porque o pagamento deu-se em momento anterior à prolação da sentença, configurando mera irregularidade e, portanto, vício sanável. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06378739620208040001 AM 0637873-96.2020.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)

Assim, deve haver um esforço por parte do Estado para que sejam aplicados todos os mecanismos à sua disposição, a fim de que o resultado do processo, além de justo, seja efetivo e venha a resolver o direito material. Esforço esse que deve ser observado também pelas partes, as quais devem sempre tentar trazer um processo em condições de obter um provimento judicial, ou seja, sem grandes defeitos que impeçam a decisão do mérito da causa.

Dito isso, na hipótese, tendo sido juntado aos autos pelo autor, ainda que posteriormente ao ajuizamento da ação, o
comprovante
de
pagamento
das
custas

iniciais
, entendo ser possível o prosseguimento do feito, para que seja apreciado o mérito da questão, único meio satisfatório de resolução da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 18/05/2021